Tribunal: TJMT
Processo: 1047754-37.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047754-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZABETH DE ZOUZA NEVES - CPF: 027.384.731-72 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (RECORRIDO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047754-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/VG/MT

Recorrente(s):

Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido(s):

Elizabeth de Zouza Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS. VISCOSSUPLEMENTAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, insurge a parte requerida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, recorrida, para restituir o valor de R$ 2.800,00, referente ao procedimento de Viscussuplementação, devido a artrose nos dois joelhos, após indicação do médico que a acompanha.

2.

Nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença ante a regência dos contratos de planos de saúde se curvarem à Lei 9.656/98, que dentre outras, trata da cobertura de custos médico-hospitalares de acordo com o rol instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, no caso dos autos, não há cobertura para o procedimento solicitado pela autora.

3.

Em contrapartida, a recorrida sustenta que seja mantida em seus termos a sentença de primeiro grau, visto que em consonância com o ordenamento jurídico e jurisprudencial.

4.

A ausência de previsão no referido rol não constitui motivo para afastar do plano de saúde a obrigação de custear o procedimento de Viscusuplementação, da forma como prescrito pelo médico que acompanha a autora.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, opino pela parcial procedência do pedido para
CONFIRMAR
a liminar deferida no id 46810032.
CONDENAR
a demandada a restituir à autora a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), quantia referente ao procedimento custeado pela reclamante, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Por fim, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023